Tribunal: TJDFT
Processo: 0723916-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723916-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOCI AMERICO TORRES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E INJÚRIA QUALIFICADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA AUDIÊNCIA E INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1o, inciso I, e 140, § 3o, ambos do Código Penal, em concurso material. A Defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade da audiência e indeferimento de acareação, e, no mérito, pugnou pela absolvição ou desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal; (iii) determinar se houve nulidade na audiência de instrução pela intervenção do Ministério Público; (iv) averiguar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da acareação entre testemunhas; e (v) analisar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e injúria qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia quanto ao afastamento da qualificadora do § 9o do art. 129 do Código Penal já foi devidamente analisada e superada na sentença, que afastou sua incidência com fundamentação suficiente, tornando desnecessário novo exame do tema nesta instância recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta imputada, autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da defesa, sendo inaplicável a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ação penal possui justa causa, respaldada em indícios suficientes de autoria e materialidade, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos, que justificam o prosseguimento e a condenação. 6. A atuação do Ministério Público durante a audiência de instrução não compromete a regularidade do ato, pois visou ao esclarecimento de fatos relevantes, não configurando nulidade, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 7. O indeferimento da acareação entre testemunhas foi devidamente fundamentado, considerando-se a suficiência das provas já produzidas, sendo a providência discricionária e não obrigatória, nos termos do art. 229 do Código de Processo Penal. 8. A autoria e materialidade da lesão corporal de natureza grave foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos que atestam que o acusado empurrou a vítima, causando-lhe lesão com incapacidade superior a 30 (trinta) dias, sendo irrelevante a ausência de intenção específica de provocar lesão grave, bastando o dolo genérico. 9. A condição de saúde da vítima não rompe o nexo causal entre a ação do acusado e o resultado danoso, apenas potencializando as consequências da agressão. 10. A prática do crime de injúria qualificada restou comprovada por declarações da vítima na fase policial e por testemunhas que confirmaram as ofensas proferidas, sendo legítima a valoração desses elementos probatórios, mesmo diante das limitações cognitivas da vítima durante a audiência. 11. A existência de litígio possessório entre acusado e vítima não exclui a tipicidade nem afasta o dolo das condutas, sendo insuficiente para descaracterizar os delitos imputados. 12. A fixação da pena observou os critérios legais, resultando em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, com manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 129, § 1o, inciso I, e § 9o, 140, § 3o, ambos do Código Penal, 29 e parágrafo único, 155, 156, 400, 563, todos do CPP, 3o, 141, 322, § 2o, 369, 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, 492, 926, 1.013, § 1o, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que não houve demonstração da intenção de lesionar a vítima, tampouco a existência de relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade que justificasse a incidência da qualificadora descrita no § 9o do artigo 129 do CP. Argumenta que a vítima é sua tia, sem vínculo de convivência, e que a queda decorreu de desequilíbrio, não de agressão. Prossegue asseverando que não houve injúria qualificada, pois não há prova de que os xingamentos tenham sido proferidos com referência à condição de pessoa idosa. Alega contradições nos depoimentos das testemunhas e ausência de dolo específico. Aduz que a decisão, ao reconhecer a presença dos delitos, na forma qualificada, padece de fundamentação suficiente, implicando negativa de prestação jurisdicional e que “Não pode o Estado-juiz, spont própria e a seu talante, escolher dentre os fatos provados aqueles que melhor lhe convém, com vistas a atender a sanha acusatória do Recorrido”; b) artigo 41 do CPP, sob o fundamento de que a denúncia é inepta por não descrever adequadamente as circunstâncias do fato, especialmente quanto à qualificadora do artigo 129, § 9o, do Código Penal; c) artigos 229, do CPP, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por cerceamento ao direito de defesa, violação ao devido processo legal e ao contraditório, ante o indeferimento da acareação de testemunhas, bem assim em face das contradições evidenciadas nos depoimentos e em razão da negativa de diligências essenciais à defesa. Colaciona julgados deste TJDFT, do STJ, e do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses defensivas ora descritas. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, caput, incisos II, XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando as teses lançadas no especial. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” ((AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 129, § 9o, do CP, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a matéria foi decidida no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “a controvérsia já foi devidamente enfrentada e superada na sentença, que, com acerto e adequada fundamentação, afastou a incidência da referida qualificadora” (ID 74986972). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 141, 322, § 2o, 369, 489, inciso III, e § 1o, inciso IV, 492, 926, 1.013, § 1o, 1.022, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Descabe igualmente transitar o apelo no que consiste à suposta ofensa ao artigo 41 do CPP, uma vez que o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: Com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentindo em se analisar eventual inépcia da denúncia. Vale dizer, se houve condenação, é porque já existiu prévia e ampla dilação probatória, na qual foi devidamente aferida a presença de elementos suficientes não apenas para o recebimento da denúncia mas até para a condenação do recorrente (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.634/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à indicada contrariedade aos artigos 129, § 1o, inciso I, 140, § 3o, ambos do Código Penal, 29 e parágrafo único, 155, 156, 229, 400, 563, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou, verbis: (...) No presente caso, embora o acusado tenha negado a autoria, restou incontroverso que, no contexto de uma altercação emocional, ele empurrou a vítima - pessoa idosa e fisicamente fragilizada –, provocando sua queda e a consequente lesão, devidamente atestada por laudo pericial e corroborada por depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes (...) As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, enquanto o laudo técnico oficial atestou de forma inequívoca a existência da lesão (...) É juridicamente irrelevante que o acusado não tenha desejado diretamente a fratura sofrida pela vítima; basta, para a configuração do dolo, a vontade de realizar o ato agressivo, apto a gerar resultado lesivo (...) há elementos firmes indicando que a vítima foi levada ao atendimento médico, conforme relatado por testemunhas que, inclusive, detalharam a sequência dos acontecimentos. Assim, a materialidade e a autoria delitiva subsiste incólume, não sendo afetadas por meras variações periféricas que não atingem a essência do fato típico (...) nos crimes de lesão corporal, o motivo não integra o tipo penal, sendo desnecessária a demonstração de motivação específica ou de animosidade pessoal, bastando, como já exposto, a voluntariedade do ato ofensivo (...)A dinâmica fática, delineada de forma clara e coerente pelos depoimentos testemunhais e corroborada pelos laudos periciais, evidencia que a queda decorreu diretamente do empurrão desferido pelo acusado, e não de causa fortuita ou de acidente vinculado às fragilidades clínicas da vítima (...) Também não prospera a tentativa defensiva de afastar a qualificadora prevista no art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não haveria prova da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. O laudo pericial complementar n. 3.7091/2021 constante dos autos (id 70453015) atesta, de forma categórica, a gravidade da lesão sofrida pela vítima, incluindo a fratura, o tratamento médico a que foi submetida e o tempo estimado de convalescença, que, a toda evidência, supera o marco temporal legal. De igual modo, não merece acolhida a tese defensiva que busca infirmar a condenação do acusado pelo crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal. Muito ao contrário, o robusto conjunto probatório reunido nos autos não apenas confirma a materialidade e autoria delitivas, mas também evidencia o dolo específico do agente, direcionado a ofender a honra subjetiva da vítima, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa (...) Ainda nesse contexto, é relevante sublinhar que a vítima, não apenas relatou o episódio ofensivo, mas também, movida pelo sentimento de ultraje à sua dignidade, manifestou inequívoca vontade punitiva ao formalizar boletim de ocorrência contra o acusado (id 70452341) (...) Outrossim, não se pode perder de vista que o crime de injúria, especialmente quando qualificado pelo elemento da idade da vítima, constitui grave violação à dignidade da pessoa humana, ferindo diretamente atributos existenciais essenciais, tais como o respeito, a consideração e a autoestima (...) No tocante ao elemento subjetivo do tipo, é incontestável que o acusado atuou com dolo específico de ofender a honra da vítima, utilizando-se de expressões que a desqualificavam e a reduziam a estereótipos depreciativos associados à velhice. Assim, presente a intenção de ofender resta configurado, de maneira irrefutável, o delito de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal. É certo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado, quando confrontada com os demais elementos probatórios, mostra-se isolada, inverossímil e manifestamente insuficiente para abalar a convicção judicial firmada em primeiro grau, razão pela qual deve ser integralmente afastada” (ID 74986972) (g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Veja-se: “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, descabe admitir o recurso em relação ao invocado dissenso pretoriano com julgados deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). O recurso extraordinário igualmente não merece ser admitido em relação ao hipotético vilipêndio aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, caput, incisos II, XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1o/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 8. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1545683 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJe-s/n pub 3/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029